Tribunal: TJSP
Processo: 1006518-09.2017.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. CDA. Alegação de nulidade decorrente da aplicação da Lei Estadual 13.918/2008 para cálculo dos juros moratórios. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte. Desconstituição parcial do título. Retificação do título que exige meros cálculos aritméticos e não tem o condão de invalidar a CDA. Inteligência do art. 203 do CTN. Tese fixada no Recurso Especial

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. CDA. Alegação de nulidade decorrente da aplicação da Lei Estadual 13.918/2008 para cálculo dos juros moratórios. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte. Desconstituição parcial do título. Retificação do título que exige meros cálculos aritméticos e não tem o condão de invalidar a CDA. Inteligência do art. 203 do CTN. Tese fixada no Recurso Especial Repetitivo no 1.115.501/SP (Tema no 249). Protesto da CDA. Possibilidade. Parágrafo único do art. 1o da Lei 12.767/2012. Novo entendimento do STJ. REsp 1126515/PR. Suspensão do protesto da certidão da dívida ativa. Possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do REsp No 1.686.659-SP (Tema 777). Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Manutenção.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1006518-09.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante LIMER STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E USINAGEM
LTDA. e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário e ao reexame necessário, v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006518-09.2017.8.26.0320-Limeira - Voto no 18837
2
VOTO No 18837
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1006518-09.2017.8.26.0320
COMARCA:LIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: LIMER STAMP ESTAMPARIA, FERRAMENTARIA E USINAGEM
LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZA: SABRINA MARTINHO SOARES
AÇÃO ANULATÓRIA. CDA. Alegação de nulidade
decorrente da aplicação da Lei Estadual 13.918/2008
para cálculo dos juros moratórios. Declaração de
inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte.
Desconstituição parcial do título. Retificação do título
que exige meros cálculos aritméticos e não tem o condão
de invalidar a CDA. Inteligência do art. 203 do CTN.
Tese fixada no Recurso Especial Repetitivo no
1.115.501/SP (Tema no 249). Protesto da CDA.
Possibilidade. Parágrafo único do art. 1o da Lei
12.767/2012. Novo entendimento do STJ. REsp
1126515/PR. Suspensão do protesto da certidão da dívida
ativa. Possibilidade, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do REsp
No 1.686.659-SP (Tema 777). Sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos. Manutenção.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta
contra a r. sentença de fls. 160/167, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a legalidade do protesto da certidão da dívida ativa, mas para
determinar a sua retificação, em decorrência de recálculo da taxa de juros para o
qual deverá ser adotada a taxa SELIC.
A autora apela e sustenta, em síntese, que a certidão da
dívida ativa é nula porque o recálculo dos juros moratórios compromete a liquidez do
título, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil e artigos 202 e 203
do Código Tributário Nacional.
Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja
declarada a nulidade das certidões da dívida ativa (fls. 175/180).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 188/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006518-09.2017.8.26.0320-Limeira - Voto no 18837
3
É O RELATÓRIO.
O recurso voluntário e o reexame necessário não
comportam provimento.
A autora, Limer-Stamp Estamparia, Ferramentaria e
Usinagem Ltda. formulou pleito para concessão de tutela de urgência no âmbito de
Tutela Antecipadar em caráter antecedente contra o Estado de São Paulo, sob a
alegação de ilegalidade dos juros moratórios adotados para apuração do débito
tributário.
O pedido foi parcialmente deferido, para determinar a
suspensão dos efeitos do protesto, “em relação aos valores de juros de mora
fixados acima do limite da taxa SELIC.” (fl. 30).
Seguiu-se da apresentação do pedido principal, por meio do
qual a autora aponta a inconstitucionalidade dos juros moratórios adotados como
também a ilegalidade do protesto da certidão da dívida ativa, cuja nulidade, segundo
afirma, é consequência do recálculo do débito tributário.
Requereu, ao final, o cancelamento do protesto e a nulidade
das certidões de dívida ativa nos 1.233.785.671 e 1.234.207.220, em razão do
recálculo do débito tritubário.
A juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos e a
sentença deve ser mantida.
A Lei Estadual 13.918/2009 deu nova redação aos artigos
85 e 96 da Lei Estadual 6.374/89, e alterou a sistemática de atualização monetária e
composição dos juros de mora, até então equiparada à taxa Selic.
Fixou-se, para o montante do imposto ou da multa, aplicada
nos termos do artigo 85 da Lei Estadual 6.374/89, a taxa de juros de mora em 0,13%
ao dia (art. 96, § 1o), facultada a sua redução por ato do secretário da fazenda (art.
96, § 4o).
No entanto, o Órgão Especial desta Corte dirimiu a questão
constitucional da norma em comento, ao julgar procedente em parte a Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, relatada pelo Desembargador
Paulo Dimas Mascaretti, declarando inconstitucional a interpretação e aplicação que
estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual 6.374/89, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006518-09.2017.8.26.0320-Limeira - Voto no 18837
4
redação dada pela Lei Estadual 13.918/2009, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo ficasse adequado à CF (art. 24, inciso I e § 2o),
conforme se observa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e
96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela
Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e
multas estaduais (englobando a correção monetária)
que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado
o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e
correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito
que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da
CF, em que se situa a competência concorrente da
União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido
preceito
constitucional
que
trazem
a
disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas
gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto
aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF que,
nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não podem
fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no
183.907-4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer
normas gerais de Direito Tributário, com repercussão
nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de
mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, se a lei
não dispuser de modo diverso - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006518-09.2017.8.26.0320-Limeira - Voto no 18837
5
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular,
a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição
dos créditos tributários da União a partir da edição da
Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo
legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se
presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa
ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro,
bem
como
compensar
o
custo
do
dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir
suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que,
de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação
agir
imoderadamente
-
Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF
na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária) seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e
aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas
em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que
seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna
(art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da
arguição. Do exposto, é forçoso reconhecer que o
Estado não pode estabelecer índices superiores aos
fixados pela União, de modo que, inválida a taxa de
0,13% ao dia, que é superior a SELIC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006518-09.2017.8.26.0320-Limeira - Voto no 18837
6

Dessa forma, o cálculo do débito exigido pela Fazenda deve
ser refeito, aplicando-se a Lei Estadual 13.918/2009 em interpretação conforme a
Constituição, de modo que, no cômputo dos juros, seja utilizada a taxa Selic.
Contudo, o fato de terem sido excluídos os juros moratórios
fixados nos termos da Lei 13.918/2009 não torna a CDA inexigível, uma vez que é
perfeitamente possível a desconstituição de parte do título, mormente no tocante
aos juros moratórios. Simples cálculo aritmético será suficiente para apuração do
quantum devido.
O artigo 203 do CTN é claro nesse sentido:
“A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no
artigo anterior1, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e
do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada
até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula,
devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que
somente poderá versar sobre a parte modificada” (grifo meu).
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ, que assim dispõe:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da execução”.
Acrescenta-se, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.115.501/SP , realizado sob a sistemática dos
recursos repetitivos consolidou entendimento - Tema no 249 - no sentido de que
apresenta liquidez a CDA se simples cálculo aritmético puder expurgar parcela
indevida por ser inconstitucional:
“Não é nula a CDA originada de lançamento fundado
1 “O termo de inscrição na dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I
o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a
residência de um ou de outros; II a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III
a origem e a natureza do crédito, mencionada especificadamente a disposição da lei em que seja fundado; IV
a data em que foi inscrita; V sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito. Parágrafo único A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha
da inscrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006518-09.2017.8.26.0320-Limeira - Voto no 18837
7
em lei posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso,
sendo possível o prosseguimento da execução fiscal para cobrança do valor
remanescente, constante do lançamento tributário ou do ato de formalização
do contribuinte, quando suficiente a realização de meros cálculos aritméticos
para se obter o montante exequendo, independentemente de emenda ou
substituição da CDA”.
Dessa forma, a pretensão apresentada pela apelante
consistente na declaração de nulidade da CDA não prospera.
Da mesma forma, conforme acertadamente decido na r.
sentença, não há óbice para que a Fazenda leve a protesto a referida CDA.
O parágrafo único do art. 1o da Lei 9.492/97, incluído pela
Lei 12.767/2012, prevê o seguinte: “Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as
certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e das respectivas autarquias e fundações públicas”.
Assim, o atual regime jurídico do protesto não está adstrito
aos títulos cambiais, pois foram ampliadas as espécies de documento de dívida que
podem ser levadas a protesto, incluindo-se as CDAs.
Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.686.659-SP, realizado aos 28/11/2018, do qual foi relator o Min.
Herman Benjamin, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, consolidou o
seguinte entendimento (Tema 777):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DA
DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/1997,
COM A REDAÇÃO DA LEI 12.767/2012. LEGALIDADE.
(...)
19. Ao dizer ser imprescindível o protesto da CDA, sob
o fundamento de que a lei prevê a utilização da Execução Fiscal, o Poder
Judiciário rompe não somente com o princípio da autonomia dos poderes (art.
2o da CF/1988, como também com o princípio da imparcialidade, dado que,
reitero, a ele institucionalmente não impende qualificar as políticas públicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006518-09.2017.8.26.0320-Limeira - Voto no 18837
8
como necessárias ou desnecessárias.
(...)
32. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, fica
assim resolvida a controvérsia repetitiva: "A Fazenda Pública possui interesse
e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o,
parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”.
(grifei)
Também o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já
concluiu que a Lei 12.767/2012 é formalmente constitucional:
“Arguição de inconstitucionalidade. Lei 12.767/2012, que
acrescentou dispositivo à Lei no 9.492/97 de modo a
admitir extração de protesto de certidões de dívida
ativa. Alegação de falta de pertinência temática entre a
emenda legislativa que acrescentou aquela disposição
e o teor da Medida Provisória submetida a exame.
Irrelevância. Pertinência temática que a Constituição da
República só reclama nos casos nela indicados em
'numerus clausus', rol que não compreende o tema em
questão. Sanção presidencial que, ademais, validou o
acréscimo feito pelo Legislativo, perdendo sentido,
destarte, discussão sobre a regularidade formal daquela
modificação. Inconstitucionalidade não reconhecida.
Arguição
desacolhida”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000, Rel.
Des. Arantes Theodoro, j. 29/04/2015).
Contudo, também nesse aspecto, deve-se entender que até
a correção da CDA, o protesto deve ficar suspenso, tal como decidido na r.
sentença.
Nestes termos, de rigor a manutenção da r. sentença, por
seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006518-09.2017.8.26.0320-Limeira - Voto no 18837
9
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
PAULO GALIZIA
Relator